Tribunal: TCU
Processo: 006.293/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18988/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) devido à verificação de irregularidades na execução das obras de melhorias habitacionais previstas no Termo de Compromisso TC/PAC 1487/2008 (Siafi 652183), assumido pela Prefeitura de Icaraí de Minas/MG; Considerando que, neste Tribunal, foram responsabilizados o ex-prefeito Jorge Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.193.426-XX) e a empresa Cepol - Construções e Edificações Polo Ltda. (CNPJ 10.275.598/0001-85), como contratada, tendo ambos sido citados, pelo total transferido de R$ 300.000,00, em razão de "obras realizadas fora das especificações técnicas, com baixa qualidade e de maneira incompleta, ficando todas elas inacabadas e sem atingir o objetivo pactuado"; Considerando que o ex-prefeito Jorge Cavalcanti de Albuquerque não apresentou defesa nem recolheu a importância devida, tornando-se revel, na forma do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que a empresa Cepol apresentou, juntamente com suas alegações de defesa, uma "Proposta de Acordo de Retrabalho", com a finalidade de reparar e complementar as obras; Considerando que, nos termos do Acórdão 1134/2019-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal consentiu com a "Proposta de Acordo de Retrabalho", desde que os novos serviços fossem concluídos dentro do prazo de 180 dias e ficassem sujeitos à reavaliação final da Funasa, mediante vistoria in loco ; Considerando que, por meio do Ofício no 375/2019/COGED/AUDIT/PRESI-FUNASA (peça 55), a Fundação Nacional de Saúde encaminhou documentos, contendo a planilha de avaliação do cumprimento do retrabalho, relatório fotográfico e parecer no sentido de que "a empresa encarregada da execução das obras do TC/PAC 1487/08 cumpriu integralmente o retrabalho pactuado" e, "portanto, (...) não resta qualquer pendência a ser considerada para a executora das obras"; Considerando a manifestação da Secex/TCE de que, "à luz dos elementos trazidos aos autos pela Funasa, resta evidente que a empresa Cepol - Construções e Edificações Polo Ltda. cumpriu integralmente com o que fora pactuado, procedendo ao reparo dos problemas e falhas apontados na construção das 16 moradias objeto do TC/PAC 1487/2008", ficando "descaracterizado qualquer dano atribuível à empresa"; Considerando também a opinião da unidade técnica de que o afastamento do débito "deve ser aproveitado em benefício" do ex-prefeito Jorge Cavalcanti de Albuquerque, a teor do art. 161 do Regimento Interno, a fim de que suas contas "sejam julgadas regulares com ressalva"; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se posiciona favoravelmente à proposta da Secex/TCE; Considerando que não subiste mais o débito nem outra irregularidade que pudesse implicar a reprovação das contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 161 do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento do processo; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Cepol - Construções e Edificações Polo Ltda. (CNPJ 10.275.598/0001-85), aproveitando-as em favor do corresponsável Jorge Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.193.426-XX); c) excluir a responsabilidade da empresa Cepol - Construções e Edificações Polo Ltda. (CNPJ 10.275.598/0001-85) na presente tomada de contas especial; d) julgar regulares com ressalva as contas do responsável Jorge Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.193.426-XX), dando-lhe quitação; e) encaminhar cópia desta deliberação à Funasa. 1. Processo TC- Processo 006.293/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Responsáveis: Jorge Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.193.426-XX) - ex-prefeito e Cepol - Construções e Edificações Polo Ltda. - EPP (CNPJ 10.275.598/0001-85). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Icaraí de Minas/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.6. Representação legal: Samuel Andrade Lopes (OAB/MG 149.876) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.